Tribunal: TJSP
Processo: 1012323-78.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO – MUDANÇA DE FAIXA. Responsabilidade Civil Subjetiva. Culpa da ré reconhecida na esfera criminal, com decisão definitiva já transitada em julgado – Aplicação do disposto no art. 935, 2a parte, do Cód. Civil – Indenização por danos morais e materiais mantida – Os danos corporais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO – MUDANÇA DE FAIXA. Responsabilidade Civil Subjetiva. Culpa da ré reconhecida na esfera criminal, com decisão definitiva já transitada em julgado – Aplicação do disposto no art. 935, 2a parte, do Cód. Civil – Indenização por danos morais e materiais mantida – Os danos corporais previstos na apólice não englobam os danos morais, uma vez que expressamente excluídos na apólice – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA LITISDENUNCIADA AFASTADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.